Tribunal: TJMT
Processo: 0000708-51.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000708-51.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO - CPF: 774.139.381-20 (APELANTE), VIVIANE SILVA SANTOS - CPF: 016.320.491-80 (ADVOGADO), EGNALDO JUVINIANO DE LIMA - CPF: 993.078.631-72 (APELANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 913.923.731-15 (APELANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO - CPF: 774.139.381-20 (APELADO), VIVIANE SILVA SANTOS - CPF: 016.320.491-80 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO - CPF: 774.139.381-20 (VÍTIMA), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), VIVIANE SILVA SANTOS - CPF: 016.320.491-80 (ADVOGADO), VIVIANE SILVA SANTOS - CPF: 016.320.491-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL - PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DEMONSTRADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a sentença prolatada no id. 134496190, que julgou procedente a denúncia,
condenando o denunciado
Egnaldo Juviniano de Lima
à pena de
01 (um) mês

de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal.

Em argumento recursal (id. 134496192), o apelante, por meio de seu Causídico, alega não estarem presentes os elementos do crime, bem como a atipicidade da conduta, eis que a suposta ameaça ocorreu sem a necessária seriedade apta a causar efetivo constrangimento e sentimento de temor à vítima. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 134496193), o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo improvimento do recurso interposto (id. 137408656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária
:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que
julgou procedente a denúncia,
condenando o denunciado
Egnaldo Juviniano de Lima
à pena de
01 (um) mês

de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

(...) na data de 08 de novembro de 2019, na Avenida das Embaúbas, Bairro São José Operário, no município de Alta Floresta/MT, o denunciado EGNALDO JUVINIANO DE LIMA ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Vanderlei Pereira de Macedo.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e espaço acima narradas, a vítima veio a esta urbe com o intuito de visitar sua filha que reside com a genitora e o autor do fato. Chegando no local, foi recebido pelo denunciado EGNALDO, o qual passou a lhe proferir ameaças, afirmando que sua filha não estava lá e que era pra ele sumir do local e nunca mais voltar, pois caso contrário ‘poderia nunca mais retornar para Sinop’, além de proferir dizeres ofensivos como ‘vagabundo, ladrão’ e arremessar uma pedra contra o veículo da vítima, atingindo a traseira do carro. (...)

A existência do delito restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2019.335843 e
termo de representação criminal
anexados no id. 134495204, págs. 26/27 e 35, bem como pela prova oral.

No caso em apreço, a prova produzida se mostra suficiente para manter o decreto condenatório, senão vejamos:

Infere-se do Boletim de Ocorrência no
2019.335843
que:
“(...) COMPARECEU NESTA CENTRAL DE OPERAÇÕES O COMUNICANTE RELATANDO QUE NESTA DATA O MESMO VEIO DO MUNICÍPIO DE SINOP, PARA VISITAR SUA FILHA E FOI ATÉ A RESIDÊNCIA ONDE ELA MORA, QUE FOI RECEBIDO PELO SUSPEITO QUE CONVIVE ATUALMENTE COM A MÃE DA CRIANÇA, QUE FOI INFORMADO QUE SUA FILHA NÃO ESTARIA NA RESIDÊNCIA E DISSE AINDA QUE ERA PRO MESMO SE RETIRAR DA FRENTE DA RESIDÊNCIA
POIS SE NÃO ELE NEM VOLTARIA MAIS PARA SINOP
, A TEREM ATRITO VERBAL A VITIMA RELATA AINDA QUE
O SUSPEITO JOGOU UMA PEDRA NO SEU VEICULO CAUSANDO DANOS MATERIAIS NA TRASEIRA DO VEICULO
. (...)
(grifei)

A vítima
Vanderlei Pereira de Macedo
, na fase policial, declarou que:
“(...) quando o declarante chegou no local foi informado por EGNALDO que SILVIA KARLA e sua filha não estavam lá; QUE solicitou para ele que entrasse em contato com ela e explicou sobre a decisão judicial;
QUE EGNALDO se recusou e ficou exaltado e disse que era para o declarante sumir do local e nunca mais voltar, caso contrário ‘poderia nunca mais retornar para Sinop’
; (...)
QUE EGNALDO arremessou uma pedra acertando na traseira do veículo
; QUE o declarante informou para ele que iria registrar o Boletim de Ocorrência e
o tempo todo ele ficava xingando palavrões como ‘vagabundo, ladrão
’ e outras ofensa (...)”
(grifei)

Na fase judicial, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que foi visitar sua filha e, ao chegar na residência, não encontrou a criança e nem a mãe da menor, ocasião em que foi atendido pelo Sr. Egnaldo, tendo solicitado que o acusado ligasse para a mãe da criança para trazê-la, justificando que havia a regularização judicial das visitas.

No entanto, o acusado não deu atenção e disse para o declarante sair daquele lugar e não voltar mais, afirmando que o acusado falou para o depoente sumir daquele local e se não sumisse daquele local não iria voltar para Sinop.

Afirmou que se sentiu intimidado naquele momento e também em momentos anteriores. Na ocasião respondeu ao acusado que para isso existia lei e caso ele não ligasse para a mãe trazer a criança, iria a uma unidade militar registrar um boletim de ocorrências para fazer valer o seu direito.

Disse que o acusado pegou uma pedra e arremessou em sua direção, quando estava indo para o carro, e para ser mais exato era um torrão de terra que pegou no veículo. Esclareceu que pelo que conhece da pessoa de Egnaldo, a conduta dele, recebeu a fala e atitude do acusado como ameaça de morte.

Informou que o acusado não lhe procurou depois dos fatos, sendo que o declarante não retornou mais em Alta Floresta para visitar a sua filha, esclarecendo que na ocasião não realizou gravação porque estava noite e ninguém testemunhou os fatos, oportunidade em que o acusado fez gestos com a mão apontando com o dedo para a vítima, bem como que não chamou o acusado de “corno”.

A testemunha
Manoel Júnior Campos Rodrigues
, Policial Militar, na fase administrativa, relatou que:
(...) compareceu na Central de Operações a vítima VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO informando que veio da cidade de Sinop para visitar sua filha e quando chegou na residência onde ela mora com sua ex esposa o atual convivente dela informou que ‘ela não estaria lá e que era para se retirar da frente da residência pois caso contrário nem voltaria para Sinop’; QUE iniciaram um atrito verbal e o suspeito ainda jogou uma pedra na traseira de seu veículo; QUE o suspeito EGNALDO JUVIANO DE LIMA também compareceu no Copom e estava mito exaltado e devido ao fato foram conduzidos para esta unidade policial para as devidas providencias.(...)

Em Juízo, a testemunha
Manoel Júnior Campos Rodrigues
declarou que a vítima Sr. Vanderlei foi até o Copom, relatando que é de Sinop e tem uma filha em Alta Floresta, que foi visitar a filha conforme determinação judicial e no fim de semana ele ficaria com ela, sendo que quando chegou na residência em que a filha mora, que é com a ex-esposa, ele não encontrou a filha e nem a mulher, encontrou somente o companheiro da sua ex-esposa.

Afirmou que, em conversa com o companheiro da sua ex-esposa foi ameaçado, e que teve um dano em seu veículo, relatando que o suspeito jogou uma pedra no automóvel e o ameaçou. Logo depois chegou no Copom a criança, a mãe da criança e o rapaz, que teria ameaçado. Desse fato, foi confeccionado o boletim e todos foram encaminhados para a autoridade policial.

Disse que a vítima, Sr. Vanderlei, estava emocionado e bastante triste, pois tinha deslocado de Sinop para ver a filha e não conseguiu ver a filha. Informou que o Sr. Vanderlei falou que o suspeito relatou que se ele não fosse embora da frente da casa dele, ele não voltaria para Sinop, sendo que a ameaça foi verbal e que teria o dano no carro do Sr. Vanderlei, tendo o depoente visto o dano na parte traseira do veículo, compatível com o relato da vítima, esclarecendo que o acusado estava muito alterado.

A testemunha
João da Silva Campos Junior
, Policial Militar, na fase administrativa, relatou que:
(...) juntamente com o TEM PM RODRIGUES no Copom atenderam vítima de Ameaça e Dano VANDERLEI PEREIRA MACEDO informando que teria vindo da cidade de Sinop e ao procurar pela sua filha foi ameaçado pelo convivente de sua atual esposa; QUE após atrito verbal e arremesso de uma pedra em seu veículo a vítima veio até o Copom para efetuar o registro do fato; QUE o suspeito EGNALDO JUVIANO DE LIMA também compareceu no Copom e diante dos fatos, ambos foram conduzidos a esta Depol. (...)

Em Juízo, a testemunha João da Silva Campos Junior, declarou que tanto a vítima, como o outro envolvido, se deslocaram até a central de operação, pelo que consta no boletim de ocorrência. Disse que se recorda vagamente do fato, mas que era questão de ameaça. Disse que um foi até a residência da ex-esposa, e o outro se encontrava no local e havia ameaçado o que foi visitar a filha, afirmando que ambos estavam bem agitados.

O réu
Egnaldo Juviniano de Lima
, na fase inquisitorial, declarou que:
“(...) VANDERLEI disse que tinha vindo para buscar a filha dele SARAH; QUE falou para ele que ligasse para a SILVIA pois ela estava com a mãe dela; QUE VANDERLEI começou a filmar a casa; QUE o declarante pediu para que ele parasse de filmar a casa e VANDERLEI começou a insultar o declarante chamando inclusive de ‘corno’; QUE o declarante saiu para fora do quintal e VANDERLEI continuou filmando e disse que estava sendo ameaçado;
QUE não é verdade que fez nenhum tipo de ameaça e nem arremessou nenhuma pedra nele ou no veículo
; QUE VANDERLEI disse que iria fazer um boletim de ocorrência; QUE o declarante ligou para SILVIA e informou o ocorrido e também foi para o Copom; QUE no Copom VANDERLEI disse que havia sido ameaçado pelo declarante; QUE explicou no Copom que não era verdade que tinha ameaçado. (...)”
(grifei)

Ao ser interrogado em Juízo o réu negou a prática delitiva, afirmando que não praticou o crime de ameaça. Disse que no dia dos fatos o Sr. Vanderlei chegou na residência do declarante para buscar a menor, ocasião em que informou que a menor estava com a mãe dela, na casa da avó, dizendo para ele ligar e pedir para trazer a criança.

Disse que o Sr. Vanderlei começou a filmar a residência do acusado, que pediu diversas vezes para que parasse de filmar, que continuou filmando e fazendo provocações, inclusive o chamando de “corno” e começou a discussão, mas que em momento nenhum falou que ele não voltava vivo para Sinop, afirmando não ter proferido a frase “poderia nunca mais retornar para Sinop”.

Informou que não jogou pedra no veículo de Vanderlei, afirmando que, no calor da emoção, jogou um “pedregulhinho, um torrãozinho de pedra”. Disse que não tem nada contra o Vanderlei e não teve ameaça nenhuma.

Em que pese a tentativa do denunciado em tentar se eximir de sua responsabilidade penal, sua versão mostra-se isolada em detrimento das demais provas produzidas nos autos.

Ademais, como bem ponderou a MMa Juíza sentenciante:

(...) As testemunhas ouvidas em juízo, apesar de não terem presenciado os fatos, descreveram a partir da chegada da vítima e do réu ao COPOM. Narraram que a vítima apresentava sinais emocionais compatíveis com o relato dela quanto à ameaça; e que o réu demonstrava ânimo exaltado. (...)

No caso, vê-se que a palavra da vítima se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios constantes nos autos,
demonstrando que a conduta do denunciado se amolda ao delito descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal: “
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Importante ressalta que nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada com outros elementos de prova.

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DESACOLHIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Criminal, No 50016387020208210050, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em: 01-09-2022) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9° E 147 C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F", TODOS DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA - IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA
– MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O crime de ameaça é formal, cuja configuração independe da real intenção ou ocorrência de resultado concreto, bastando a perturbação da tranquilidade psíquica do ofendido. Isto é, efetuada a ameaça, desde que injusta e grave, está caraterizado o crime
.

(TJMT - N.U 0001161-32.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022